Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716820-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CR FEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido implícito de tutela antecipada e de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, na demanda executiva de no. 0704226-66.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano. Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER - ID no 59553416 - Pág. 2. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória pelo Magistrado a quo, deferindo o pleito do agravante para consulta no SNIPER. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, de ofício. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador